Tribunal: TJBA
Processo: 0001790-38.2013.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001790-38.2013.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANO SILVA BARROS

Advogado(s)
:
ALICAN MODESTO DE OLIVEIRA BARROS MEIRA

APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, DANILO AGUIAR

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Direito Processual Civil. Recurso de apelação. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Falta de interesse do autor. Ação indenizatória. Abandono de causa pelo autor. Carência de despacho intimatória da parte para cumprimento de diligência. Necessidade de intimação pessoal. Inexistência de desídia da parte. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Na origem, trata-se de ação indenizatória visando a compensação de danos morais por supostos transtornos causados pela Ré com o atraso no transporte rodoviário por período superior a 3h (três horas);

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se o autor teria, de fato, abandonado a causa, resultando na extinção do feito sem julgamento do mérito em sede de primeiro grau;

III. Razões de decidir

3. Antes da extinção do feito sem julgamento do mérito não foram esgotados todos os meios de intimação pessoal da parte de modo a justificar o abandono de causa do Autor, com a consequente expedição de mandado de intimação diretamente ao endereço do Demandante;

4. De acordo com o art. 485, incisos II e III, combinados com o §1º, do Código de Processo Civil, o Juiz poderá extinguir o feito sem resolução do mérito caso o Autor deixe de cumprir diligências determinadas, devendo, antes de assim proceder, intimar a parte pessoalmente para lhe suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias;

IV. Dispositivo e tese

5.- Recurso de apelação que se dá provimento para anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0001790-38.2013.8.05.0199 em que é apelante
SILVANO SILVA BARROS
e apelado
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.